Tribunal: TJPA
Processo: 0005687-58.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005687-58.2019.8.14.0023

APELANTE: IVAM LOPES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por IVAM LOPES DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 45 dias-multa. A defesa suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, sustenta insuficiência probatória para a condenação e requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da fração de aumento aplicada em razão do concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a irregularidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial compromete a validade da condenação; e (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada em razão do concurso formal mostra-se proporcional diante da quantidade de vítimas atingidas pela conduta criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância integral das formalidades do art. 226 do CPP não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando existirem provas autônomas e independentes aptas a demonstrar a autoria delitiva.

A confissão extrajudicial do apelante possui relevante força probatória quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, especialmente pelos relatos das vítimas e pelas circunstâncias objetivas da investigação.

Os depoimentos judiciais das vítimas confirmam a ocorrência do roubo praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, em consonância com a narrativa acusatória e com o conjunto probatório produzido sob contraditório judicial.

O laudo de perícia prosopográfica inconclusivo não afasta a autoria delitiva, pois apenas deixa de fornecer confirmação categórica da identidade do agente, sem infirmar os demais elementos probatórios constantes dos autos.

A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando harmônica, coerente e compatível com as demais provas produzidas.

A pluralidade de patrimônios atingidos pela única ação criminosa autoriza a aplicação da fração de aumento de 1/2 pelo concurso formal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A ausência de oitiva judicial de todas as vítimas não descaracteriza a multiplicidade delitiva quando a pluralidade de subtrações encontra amparo em outros elementos probatórios, inclusive na confissão do acusado e nos documentos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando existirem provas autônomas e independentes aptas a comprovar a autoria delitiva.

A confissão extrajudicial pode fundamentar decreto condenatório quando corroborada por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

O caráter inconclusivo do laudo prosopográfico não afasta a autoria delitiva quando o conjunto probatório é harmônico e convergente.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça.

A multiplicidade de vítimas e patrimônios atingidos justifica a aplicação da fração de aumento de 1/2 no concurso formal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII. CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII. CP, arts. 70 e 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.258. STJ, HC 859913/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 18.12.2024. STJ, HC 598.886/SC. STJ, AgRg no AREsp 1.557.476/SP. TJ-MT, APR 0026646-16.2015.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 16.05.2023. TJ-MG, APR 0254828-63.2017.8.13.0701, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª Câmara Criminal, j. 31.05.2023. TJ-PR, APR 0000497-73.2022.8.16.0017, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 14.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por IVAM LOPES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Consta das razões recursais que a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do auto de reconhecimento fotográfico acostado aos autos, ao argumento de que o ato foi realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, especialmente pela ausência de duas testemunhas presenciais, invocando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.258. Aduz, ainda, que o reconhecimento não foi ratificado em juízo, haja vista a dispensa da oitiva do reconhecedor ROBERTO CARLOS FERREIRA DA COSTA pelo Ministério Público. No mérito, afirma que a autoria delitiva não restou suficientemente comprovada, sustentando que o laudo de perícia prosopográfica foi inconclusivo, que a vítima ADILHA RAIANA BATISTA SANTOS declarou não ter visualizado o agente nem realizado reconhecimento policial e que RENATA BARBOSA DIAS informou não ter reconhecido o apelante na delegacia. Acrescenta que nenhum bem subtraído foi recuperado em posse do acusado, requerendo, assim, a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da fração de aumento decorrente do concurso formal, sob o argumento de que apenas duas subtrações teriam sido efetivamente comprovadas pelas provas testemunhais produzidas em juízo, defendendo a aplicação da fração mínima ou próxima de 1/6.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ requer o conhecimento e desprovimento do recurso. Sustenta que a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em conjunto probatório sólido e coerente, composto pela confissão extrajudicial do acusado, pelos depoimentos das vítimas RENATA BARBOSA DIAS e ADILHA RAIANA BATISTA SANTOS e pelas demais provas coligidas aos autos. Afirma que o apelante confessou, na fase policial, ter adquirido passagem de ônibus já com a intenção de praticar o roubo, bem como ter anunciado o assalto utilizando arma de fogo de fabricação caseira. Argumenta, ainda, que o agente de vendas da empresa de transporte identificou o acusado como o passageiro que embarcou momentos antes do crime. No tocante à preliminar, defende que eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico não conduz à nulidade da condenação quando existirem provas autônomas e independentes aptas a demonstrar a autoria delitiva. Quanto ao pedido subsidiário, assevera que a fração de aumento decorrente do concurso formal foi corretamente fixada em 1/2, considerando a pluralidade de vítimas identificadas e a prática de diversos delitos patrimoniais em uma única ação.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação. Aduz que, embora não tenha ocorrido reconhecimento pessoal do acusado na forma do art. 226 do CPP, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, mas também nos depoimentos judiciais das vítimas RENATA BARBOSA DIAS e ADILHA RAIANA BATISTA SANTOS, bem como na confissão extrajudicial do apelante. Sustenta que a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo conjunto probatório formado pelos autos do inquérito policial, laudo de perícia prosopográfica, ofício da empresa de transporte Boa Esperança, auto de reconhecimento fotográfico e relatos das vítimas. Quanto ao pedido de redimensionamento da fração relativa ao concurso formal, manifesta-se pela manutenção da exasperação em 1/2, em razão da existência de, ao menos, quatro vítimas identificadas, além de outros passageiros do coletivo atingidos pela ação criminosa.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito recursal.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

II.A)Quanto a autoria e materialidade delitiva.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso em questão, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo ofício encaminhado pela empresa de transporte Boa Esperança à autoridade policial, pelo laudo de perícia prosopográfica produzido durante a investigação, além da prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial.

No tocante à autoria, igualmente não prospera a tese defensiva de insuficiência probatória.

Com efeito, embora a defesa sustente a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como afirme que o laudo prosopográfico foi inconclusivo, verifica-se que a condenação não se encontra amparada exclusivamente nesses elementos probatórios, mas em um conjunto harmônico e convergente de provas produzidas ao longo da persecução penal.

Cumpre destacar que o apelante confessou extrajudicialmente a prática delitiva perante a autoridade policial (IDNum. 31841604 - Pág. 17), oportunidade em que admitiu ter adquirido passagem de ônibus já com o propósito de praticar o roubo, relatando, inclusive, a dinâmica da empreitada criminosa, circunstância expressamente consignada nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria de Justiça.

A confissão extrajudicial, embora retratável e sujeita à necessária valoração em conjunto com os demais elementos de prova, possui relevante força probatória quando corroborada por outros dados constantes dos autos, exatamente como ocorre na hipótese em exame.

De fato, as vítimas RENATA BARBOSA DIAS e ADILHA RAIANA BATISTA SANTOS confirmaram em juízo a ocorrência do roubo praticado no interior do ônibus da empresa Boa Esperança, descrevendo a dinâmica da ação criminosa perpetrada mediante emprego de arma de fogo, em consonância com a narrativa acusatória e com os demais elementos informativos coligidos durante a investigação.

No que concerne ao laudo de perícia prosopográfica, verifica-se que o exame técnico concluiu não haver embasamento suficiente para afirmar categoricamente que as imagens extraídas do sistema de monitoramento pertenciam ao apelante. Todavia, a própria conclusão pericial ressalvou expressamente que o resultado inconclusivo “não afasta a possibilidade de que outras pessoas que conheçam o suspeito possam reconhecê-lo através destas mesmas imagens”, circunstância destacada tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público.

Assim, o caráter inconclusivo do laudo não equivale à exclusão da autoria, tampouco possui aptidão para infirmar os demais elementos probatórios constantes dos autos. Trata-se, em verdade, de prova técnica incapaz de fornecer confirmação positiva da identidade do agente, mas igualmente insuficiente para afastar a imputação quando cotejada com o restante do acervo probatório.

Da mesma forma, ainda que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não tenha observado integralmente as formalidades do art. 226 do CPP, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça - À luz do entendimento consolidado no Tema 1258 - admite que eventual irregularidade do ato não conduz automaticamente à absolvição quando existirem provas autônomas e independentes aptas a sustentar o decreto condenatório, senão vejamos:

Tese Firmada no tema 1258:
1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.
4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
.
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente

Ementa:DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), no qual a defesa alega a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades descritas no art. 226 do CPP. A defesa sustenta que tal reconhecimento não pode servir como base para a condenação e pleiteia a absolvição do paciente por ausência de provas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; (ii) a validade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP, considerando sua eventual corroboração por outras provas colhidas nos autos. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF. 4.
A jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do HC 598.886/SC, estabelece que o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP pode ser considerado válido quando corroborado por outras provas, desde que essas provas sejam colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. No caso concreto, além do reconhecimento fotográfico, a condenação do paciente foi embasada em diversos outros elementos probatórios, como depoimentos da vítima e de testemunhas, filmagens de câmeras de segurança, e a ausência de provas quanto ao álibi apresentado pelo réu, o que afasta qualquer alegação de nulidade do reconhecimento
. 6. A análise aprofundada das provas demandaria um reexame do acervo fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus, que se limita a examinar flagrante ilegalidade.Não foi verificada qualquer ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.IV. Dispositivo 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 859913 SP 2023/0365593-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024)

Na hipótese dos autos, o reconhecimento fotográfico não constitui elemento probatório isolado, mas apenas um dentre diversos elementos convergentes para a demonstração da autoria, destacando-se a confissão extrajudicial do apelante, os relatos das vítimas em juízo e a coerência global do conjunto probatório.

Ressalte-se, ainda, que a palavra da vítima, especialmente nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, possui relevante valor probatório, sobretudo quando coerente, harmônica e compatível com os demais elementos constantes dos autos, como ocorre no caso concreto, seguinte a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – RECURSO DESPROVIDO
. É assente que, tratando-se de “crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ – AgRg no AREsp 1.557.476/SP) . Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo quando a prova colhida nos autos é coerente e suficiente à sua demonstração. (TJ-MT - APR: 00266461620158110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA. - Não há falar em absolvição da conduta se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo majorado - A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. (TJ-MG - APR: 02548286320178130701 Uberaba, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 31/05/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/06/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS . SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ESPONTÂNEA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA QUE RELATOU DE FORMA ROBUSTA A PRÁTICA DELITIVA. TESES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE ALICERCE . CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Os elementos probatórios que embasaram a deliberação monocrática são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório imposto, não pairando dúvidas sobre a autoria e materialidade do crime de furto duplamente qualificado. II
- A confissão extrajudicial, poderá ser utilizada como fundamento para condenação quando corroborada pelos demais elementos de prova
. III -
As palavras das vítimas, em crimes patrimoniais, possuem relevante valor para o deslinde dos fatos e serve de base para o decreto condenatório, especialmente em razão das condições em que tais delitos são praticados, normalmente sem a presença de outras testemunhas
,
sobretudo quando ausente qualquer evidência de que elas tenham ima interesse em incriminar indevidamente o réu ou que tenha faltado com a verdade. IV - O presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver o apelante, posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível, porquanto a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a formação da convicção deste Colegiado.
(TJ-PR 00004977320228160017 Maringá, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 14/02/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2024)

Desse modo, analisado o conjunto probatório em sua integralidade, verifica-se que os elementos produzidos durante a persecução penal convergem de forma segura para a autoria delitiva atribuída ao apelante, não havendo espaço para a incidência do princípio do in dubio pro reo ou para a absolvição pretendida com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II.B)Quanto a fração de aumento decorrente do concurso formal

A defesa postula, subsidiariamente, o redimensionamento da fração de aumento aplicada em razão do concurso formal, sustentando que apenas duas subtrações teriam sido efetivamente comprovadas pelas provas produzidas em juízo, razão pela qual a exasperação deveria aproximar-se do patamar mínimo legal.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 70 do Código Penal, a fração de aumento decorrente do concurso formal deve observar, sobretudo, a quantidade de infrações efetivamente praticadas, em atenção aos critérios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No caso concreto, a denúncia descreve a subtração de bens pertencentes a múltiplas vítimas identificadas, dentre elas RENATA BARBOSA DIAS, ADILHA RAIANA BATISTA SANTOS, EVILACIO LUZ TEIXEIRA e ROBERTO CARLOS FERREIRA COSTA, além de outros passageiros do coletivo.

Além disso, a própria confissão extrajudicial do apelante faz referência à subtração de objetos pertencentes aos passageiros do ônibus, corroborando a pluralidade de patrimônios atingidos pela única ação criminosa.

Embora nem todas as vítimas tenham sido ouvidas em juízo, tal circunstância decorreu da dificuldade de localização certificada nos autos, não sendo suficiente para descaracterizar a pluralidade delitiva demonstrada pelos demais elementos probatórios.

Nesse contexto, a aplicação da fração máxima de aumento prevista para o concurso formal revela-se proporcional à expressiva quantidade de vítimas atingidas e à extensão concreta da ofensividade da conduta, especialmente diante da prática de roubo majorado mediante emprego de arma de fogo em transporte coletivo interestadual.

Assim, considerando a multiplicidade de patrimônios violados em um único contexto de ação, mostra-se adequada e proporcional a exasperação da pena na fração de 1/2, não havendo reparo a ser promovido na dosimetria realizada pelo juízo sentenciante.

III)Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/06/2026